Tribunal: TJDFT
Processo: 0710032-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710032-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR IMPETRANTE: LAURA ANGELICA LINS MEYER AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, sentenciado a 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, como incurso nas penas do art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998 (ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, por duas vezes), em concurso material, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou a prisão domiciliar humanitária (ID 15760677). Sustenta a impetrante que o paciente é portador da doença imunodepressora chamada espondilite anquilosante e se enquadra no grupo de alto risco de contágio pelo COVID-19, razão pela qual requer a revisão da prisão com fundamento na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Diz que o paciente foi preso em 08/01/2019 e condenado, mas sua apelação criminal encontra-se pendente de julgamento, sendo que está preso há mais de 15 meses e é primário, com bons antessentes, trabalho fixo, seu crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, sendo que está no grupo de risco e precisa de acompanhamento médico contínuo. Assevera que o plano de ação da Vara de Execuções Penais mostra-se ineficaz diante do quadro de proliferação do vírus entre os detentos e agentes prisionais e afirma que a prisão preventiva pode ser substituída por outras medidas cautelares e por prisão domiciliar. Requer a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico (ID 15760673). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. A impetrante pretende a soltura do paciente ou a substituição de sua prisão por domiciliar, em razão de o paciente ser portador de doença autoimune e porque está peso há mais de quinze meses e possui condições pessoais favoráveis. Sua insurgência é contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu seu pleito. Inicialmente, verifica-se que o paciente interpôs três habeas corpus anteriormente nesta Relatoria (HC 0703064-44.2019.8.07.000, 0705630-63.2019.8.07.000 e 0725497-42.2019.8.07.000), sendo este último em 11/12/2019. Neles foram analisados os pressupostos e fundamentos da prisão, inclusive a alegação de que o paciente possui doença incurável e suas condições pessoais favoráveis, dentre outros, consoante se confere na seguinte ementa: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA INCURÁVEL. PLEITO DE LIBERDADE OU PRISÃO DOMICILIAR. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PRESENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente. 3. Mantém-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do paciente evidenciada pelas investigações policiais que indicam a probabilidade de reiteração criminosa, bem como pela gravidade concreta dos crimes e pelas circunstâncias de sua prática. 4. O fato de o paciente possuir doença incurável que demanda tratamento não é suficiente para determinar a revogação da prisão preventiva e aplicar a segregação domiciliar, quando presentes seus requisitos. 5. O fundamento concernente ao resguardo da ordem econômica justifica-se pelo alto valor do golpe praticado e pela própria estrutura do crime de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores. 6. Alegadas condições favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita não se prestam a justificar a soltura do paciente, se presentes os requisitos da prisão cautelar. 7. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se demonstrada a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e a ordem econômica. 8. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1157668, 07030644420198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no PJe: 14/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Assim, aprecio a presente ordem pela alegação de excesso de prazo e pela revisão com fundamento na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia pelo novo coronavírus. No que concerne à alegação de que o paciente deve ser solto em razão da pandemia que acomete o país atualmente, tem-se que, de fato, na Recomendação no. 62, de 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco como sendo idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; A autoridade coatora discorreu, com minúcias, sobre todas as providências tomadas nos presídios para atender à população carcerária e evitar a disseminação do vírus, bem como ressaltou que não há medicação eficiente contra o vírus. Em seguida, abordou a situação específica do paciente, destacou que ele está no grupo de risco, mas está em bom estado geral e recebendo a medicação adequada, nos seguintes termos: (...) “Quanto à situação específica do estado de saúde do sentenciado(a), verifico que apesar constar que ele seria portador de espondilite anquilosante, não há nos autos comprovação de que a sua condição de saúde demande tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo sistema penitenciário, não obstante necessite de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas em situação semelhante. Inclusive, a equipe e saúde em relatório juntado aos autos (mov. 82.1), após a realização de atendimento médico há alguns dias, informou que o sentenciado "encontra-se em bom estado geral, negando quaisquer sintomas agudos no momento da consulta". Ainda neste sentido, há que se considerar que o estabelecimento penitenciário está prestando toda atenção necessária ao sentenciado, conforme se extrai dos autos e do campo saúde do Sistema SIAPEN/WEB e do relatório acima aludido, onde consta que ele é atendido e recebe a medicação adequada para manutenção do seu quadro de saúde estável sempre que necessário. Dessa forma, sua vulnerabilidade não difere daquela inerente aos(às) demais internos(as) portadores de enfermidades e que estão alocados(as) em estabelecimentos prisionais do DF, os(as) quais são foco de medidas específicas de prevenção, conforme estabeleci nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015. Por fim, ressalto que independente de o o(a) Interno(a) ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Diante de todo o exposto e por se tratar de pedido genérico de soltura, baseado apenas na indicação genérica do risco de contágio, INDEFIRO o pleito defensivo” (ID 15760677 – p. 4-5). De acordo com a documentação juntada aos autos, o paciente possui doença reumatológica, mas segundo o Relatório Médico do Centro de Detenção provisória, ele se encontra em “bom estado geral, negando quaisquer sintomas agudos no momento da consulta” (ID 15760690), a qual foi realizada em 15/04/2020, o que demonstra que, embora padeça de enfermidade, sua condição de saúde é boa e sua situação não se mostra apta a fundamentar a revogação da prisão pela norma acima mencionada ou a concessão de prisão domiciliar, a qual se verifica consoante o art. 318 do Código de Processo Penal, quando o agente estiver “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, o que não demonstrou ser o caso do paciente. Destaque-se que, de fato, a Juíza das Execuções, esforçando-se para atender ao recomendado, instituiu o Grupo de Monitoramento Emergencial do Covid-19 que está desenvolvendo trabalho eficiente e exemplar com vistas a evitar a propagação do Covid-19 nas Unidades Prisionais e determinou, dentre outras medidas, a suspensão de visitas, a ampliação do banho de sol, isolamento dos idosos, imposição de quarentena para os presos recém-chegados ao sistema e fortalecimento da higienização dos ambientes prisionais, dentre outros. No tocante à alegação de excesso de prazo, tem-se que o paciente está sentenciado, ainda que provisoriamente, com pena de mais de onze anos para cumprir, em regime fechado. Verifica-se que o paciente foi preso em 08/01/2019 e assim permaneceu durante toda a instrução, tendo sido mantida sua prisão cautelar na sentença. Do andamento processual, observa-se que ele foi denunciado em 28/01/2019 e a instrução encerrou-se em 09/05/2019, quando contava cerca de 100 (cem) dias de sua prisão, o que elide a alegação de excesso de prazo e enseja a aplicação da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. Após, foi proferida sentença condenatória em 22/08/2019 (Processo no 2019.01.1.000859-7 e PJE no 00001877220198070001), foram interpostos recursos de apelação, houve contrarrazões, os autos foram digitalizados, houve recesso judicial e atualmente, desde 23/04/2020, os autos encontram-se conclusos para a e. Desembargadora Revisora, razão pela qual não há que se cogitar de excesso de prazo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não vislumbro motivos aptos para a revogação da prisão preventiva do paciente, ou sua substituição, devendo ser mantida sua segregação cautelar. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de maio de 2020 17:54:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator